Tribunal: STF
Processo: ARE 1539290
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS TERMOS DO TÍTULO EXECUTIVO. RESPEITO À COISA JULGADA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, apenas para fins de prequestionamento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXII, XXIV e LIV, e 184, §§ 1º e 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "No que diz respeito às benfeitorias, a sentença da ação de desapropriação assim dispôs:



    2.2.2. DAS BENFEITORIAS.



    Quanto às benfeitorias indenizáveis existentes no imóvel expropriando, verifica-se que o INCRA, em maio de 1998, avaliou-as em R$46.490,97 (quarenta e seis mil, quatrocentos e noventa reais e noventa e sete centavos), conforme se verifica às fls. 31.



    O perito judicial, por sua vez, apurou que as mesmas benfeitorias, avaliadas em outubro de 2009, perfaziam R$132.480,00 (cento e trinta e dois mil, quatrocentos e oitenta reais).



    O perito concluiu, ainda, que, levando em conta o efeito da inflação, verifica-se que o valor das benfeitorias avaliadas originalmente pelo INCRA estava em conformidade com os valores de mercado da época (vide item 'A' da resposta ao quesito '2', às fls. 596/597 dos autos).



    Assim, e tendo em conta que, do mesmo modo que a avaliação atinente à terra nua, também a avaliação das benfeitorias realizada pelo perito judicial, além de mostrar-se condizente com a realidade de mercado, observou critérios técnicos, foi feita através de vistoria 'in loco' e de detalhado trabalho de pesquisa, entendo que o laudo pericial, nesse ponto, também merece acolhimento.



    Outrossim, entendo que não se sustenta a impugnação da Exproprianda, no sentido de que a perícia não teria sido imparcial (fls. 621), uma vez que não existem nos autos elementos que demonstrem eventual inconsistência do laudo pericial, que, frisa-se, apesar de realizado nos dias atuais (em outubro de 2009), buscou apurar da forma mais precisa possível quais seriam os valores das benfeitorias à época da expropriação (em maio de 1998).



    Com base no que foi exposto, reputo correto o valor da indenização pelas benfeitorias ofertada pelo INCRA (R$46.490,97, em conta para maio de 1998, conforme se verifica às fls. 31).



    (p. 8 do doc. SENT149 do ev. 2 da ação de desapropriação nº 5004585-58.2010.4.04.7001, autuada originalmente sob o nº 98.20.13133-2, grifou-se)



    [...]



    Importa notar, também, que a sentença definiu, de modo pontual, que a correção monetária, os juros compensatórios e os juros moratórios incidem "sobre as diferenças apuradas a título de indenização", não mencionando que tais acréscimos incidiriam sobre a indenização por benfeitorias (que já havia sido depositada):



    3 . 2 . Sobre as diferenças apuradas a título de indenização incide correção monetária, juros compensatórios e juros moratórios, nos termos dos itens '2.4', '2.5' e '2.6' da fundamentação.



    (p. 13 do doc. SENT149 do ev. 2 da ação de desapropriação nº 5004585-58.2010.4.04.7001, autuada originalmente sob o nº 98.20.13133-2, grifou-se)



    A sentença da ação de desapropriação, na parte ora em discussão, transitou em julgado nesses termos, não tendo a parte recorrido no momento oportuno. Não cabe alterração do que já decidido, sob pena de ofensa à coisa julgada."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente